Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705710-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLEIDE DE FATIMA SOARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. CLEIDE DE FÁTIMA SOARES opôs embargos de declaração (ID 43074873). Tendo em vista o caráter infringente dos Embargos de Declaração e, em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, venham as contrarrazões. Quanto a petição de ID 43182537, da parte cadastrada como terceira interessada, M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, na qual pugna por acesso "às notas taquigráficas ou ao vídeo/áudio da sustentação oral realizada pelo advogado da apelante, no julgamento da 23a Sessão Ordinária Presencial da 8a Turma Cível, realizada no dia 15 de dezembro de 2022, a fim de averiguar possíveis irregularidades cometidas pelo mesmo.” submeto à apreciação do Exmo. Presidente desta e. Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator